Tribunal: TJPA
Processo: 0009722-20.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009722-20.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAYTON RODRIGUES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE NÃO ESCLARECERAM SE O RECORRIDO PRATICOU O DELITO DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. DÚVIDAS SE O APELADO PRATICAVA A MERCANCIA OU SE USAVA A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As provas constantes nos autos não comprovam com certeza a autoria do crime;

2. Embora as testemunhas de acusação tenham confirmado em juízo o que declararam no inquérito policial, não ficou claro se o recorrido praticava a mercancia, uma vez que não tinha dinheiro em quantidade suficiente para configurar o lucro;

3. A quantidade da droga era muito pequena para configurar o crime de tráfico nos induzindo a pensar que a substância entorpecente apreendida poderia se tratar apenas de consumo próprio;

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0009722-20.2016.8.14.0006

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: DAYTON RODRIGUES DO NASCIMENTO

ARQUISE JOSÉ F. DE MELO – DEFENSOR PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o apelado
DAYTON RODRIGUES DO NASCIMENTO,
da imputação da prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a exordial acusatória que no dia 27/05/2016, por volta das 13h30min, no canteiro central do PAAR, no município de Ananindeua, o recorrido foi preso em flagrante delito por ter em posse uma embalagem confeccionada em pedaço de papel alumínio, contendo em seu interior erva seca prensada, pesando no total 51,0g (cinquenta e uma grama) que fora periciada e identificada como THC Tetrahidrocanabiol, vulgarmente conhecida como maconha.

Encaminhado à delegacia de polícia, o recorrido negou a autoria do delito.

Após regular tramitação, sobreveio sentença absolutória (ID n.º 12902258, Págs. 189-192), contra a qual a acusação recorreu aduzindo que diante da prova da autoria delitiva e materialidade comprovados, requer a reforma da decisão com a consequente condenação do apelado nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém, que seja mantida
in totum
a r. sentença.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Tendo em vista a presença das condições recursais e dos pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do “in dubio pro reo” implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Compulsando os autos, verifico que a dúvida persiste, pois a prova de que cometeu o tráfico é frágil, não apontando com convicção de ser o recorrido o autor do delito.

Muito embora as testemunhas policiais tenham confirmado seus depoimentos prestados junto a autoridade policial, que declaram que iniciaram a ação a partir de uma denúncia anônima, tendo se deslocado até o local indicado, sendo que, após revista pessoal encontraram a droga dentro da mochila do recorrido.

A dúvida reside quanto à destinação da droga supostamente apreendida com o apelado. A análise das circunstâncias no art. 52, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006 não permitiu ao magistrado a quo, nem a essa relatoria concluir se as drogas destinadas seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, uma vez que não foi flagrado praticando a mercancia, mas sim, com a substância entorpecente acondicionada dentro de sua mochila, além de a quantidade apreendida ser pequena.

Segundo o juiz primevo declarou em sua decisão, não foi encontrado em poder do recorrido nenhuma quantia ou importância pecuniária relevante com a revista pessoal praticada pelos agentes de segurança. Presume-se que caso estivesse praticando o comércio, deveria ter uma quantia razoável referente ao seu lucro.

E no caso presente não se pode concluir no sentido de uma condenação, com base em indícios relatados em depoimentos tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo. Os depoimentos colhidos nos autos não nos permitem concluir, sem dúvidas, ser o recorrido o autor do fato típico.

O recorrido nega, veemente, a prática do delito, na polícia e, em juízo.

Não ficou claro nos autos a certeza de que o recorrido estava praticando a mercancia do tráfico de drogas de forma a embasar um decreto condenatório. Esse ponto ficou obscuro, levando o Magistrada a quo, em dúvidas, a absolver o recorrido.

Essas falhas acompanham os autos, deixando, também, essa relatoria em dúvidas. Em situações afins, a absolvição do recorrido, em aplicação ao princípio jurídico do
in dubio pro reo,
é a melhor solução para que a justiça seja, devidamente, aplicada.

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Em razão do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/12/2023